Tribunal: TJES
Processo: 5025896-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025896-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO ROQUE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO APRESENTANDO ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 3º, CAPUT, E ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 28 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia grafotécnica. A parte recorrente alega que a contratação é fraudulenta e sustenta a desnecessidade de produção de prova técnica diante de supostas contradições nos documentos apresentados pela instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da necessidade de perícia grafotécnica para a correta apuração da autenticidade da assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado. Análise da competência do Juizado Especial diante da complexidade da prova exigida.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Diante da dúvida razoável sobre a validade do pacto firmado, mostra-se imprescindível a análise por perito especializado.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018;

TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025896-85.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO ROQUE

RECORRIDO(A): BANCO BMG S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO APRESENTANDO ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 3º, CAPUT, E ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 28 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia grafotécnica. A parte recorrente alega que a contratação é fraudulenta e sustenta a desnecessidade de produção de prova técnica diante de supostas contradições nos documentos apresentados pela instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da necessidade de perícia grafotécnica para a correta apuração da autenticidade da assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado. Análise da competência do Juizado Especial diante da complexidade da prova exigida.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Diante da dúvida razoável sobre a validade do pacto firmado, mostra-se imprescindível a análise por perito especializado.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018;

TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira requerida. Em razão disso, requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças, bem como, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, entretanto, declarou a incompetência material para apreciação da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em sede recursal, a parte autora sustenta a desnecessidade de produção de prova pericial, diante das contradições e irregularidades verificadas no contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos. Afirma que a contratação é fraudulenta e reitera o pedido de reconhecimento dos pleitos formulados na exordial, além de pleitear a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de incompetência do Juizado, suscitada sob o fundamento da necessidade de realização de perícia grafotécnica. A instituição financeira recorrida, em sede de contestação, juntou aos autos contrato supostamente firmado entre as partes, no qual consta assinatura que apresenta semelhança com aquela usualmente utilizada pela parte autora (ID nº 13325412).

Nesse contexto, observa-se que as assinaturas constantes no contrato bancário e na declaração de residência (ID nº 13325412) guardam semelhança com aquelas apostas na Carteira de Identidade da parte autora (ID nº 13325400), bem como com as assinaturas lançadas na procuração (ID nº 13325394) e na declaração de hipossuficiência (ID nº 13325395). Todavia, embora exista aparente similaridade, não é possível aferir, de forma conclusiva, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, tampouco afastar, de plano, a alegação de eventual falsificação.

Diante disso, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos supostamente firmados entre as partes, faz-se necessária a análise técnica de profissional habilitado, mediante a realização de perícia grafotécnica especializada. Assim, considerando a semelhança das assinaturas, a produção da referida prova pericial se mostra imprescindível para garantir a busca pela verdade real e a correta solução da controvérsia.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)